Tribunal: STF
Processo: ARE 1557689
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 36, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ARTIGO 339 DO CP). NULIDADE EM RAZÃO DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, APÓS A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO QUE, APESAR NÃO POSSUIR PREVISÃO LEGAL, VISA JUSTAMENTE GARANTIR O CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA OAB, NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. NULIDADE DAS PROVAS EM VÍDEO. INOCORRÊNCIA. IDONEIDADE ATESTADA POR MEIO DE LAUDOS PERICIAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, EM RAZÃO DA REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.110/2020 AO ARTIGO 339 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A INSTAURAÇÃO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACUSADO QUE, DOLOSAMENTE, DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO EM FACE DA VÍTIMA, IMPUTANDO-LHE CRIMES DE QUE SABIA SER INOCENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO (ARTIGO 340 DO CP). INVIABILIDADE. ACUSAÇÃO CONTRA PESSOA CERTA E DETERMINADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 44).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXIV, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em face da ausência de intimação da OAB, que estava devidamente habilitada nos autos, bem assim ilicitude da prova (mídia) que teria sido editada e, assim, induziu o juízo a erro e, por fim, que não houve denunciação caluniosa, mas exercício do direito de petição. 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário à luz do Tema 660 da repercussão geral e o inadmitiu diante da ausência de prequestionamento dos temas constitucionais, bem como da ofensa reflexa à CF e da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 68).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



     De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte recorrente assevera (eDOC 61, p. 5-6):



     “No presente caso, observa que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute as seguintes teses: a) violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (descumprimento do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF); b) utilização de prova ilícita (violação ao art. 5º, inciso LVI, da CF); e, c) punição pelo legítimo exercício do direito de petição (violação ao art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da CF). Assim, conforme se observa, sob o ângulo da repercussão geral, a matéria ora debatida ultrapassa o interesse subjetivo das partes, apresenta nítida relevância jurídica, social e econômica, porquanto o entendimento que vier a ser formalizado no presente caso repercutirá em outros casos idênticos, onde existir a patente ofensa a dispositivos constitucionais, estando devidamente configurada, portanto, a repercussão geral.”



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



    Observa-se, ainda, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



     Impende destacar, também, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



     “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1228793 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-10-2019 - grifei)



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente